Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-46.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600327-46.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600327-
46.2024.6.16.0018, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas, referente às eleições
municipais de 2.024, da candidata Raiane Silva dos Santos, em que concorreu ao cargo de
vereador, com supedâneo nos artigos 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, II da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) ao
Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma dos artigos 17, §§2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do
art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022.(Prestação de Contas Finais apresentada pela candidata
Raiane Silva dos Santos Miranda, que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Jaguariaíva
nas Eleições Municipais de 2024 pelo Partido Liberal - PL, julgadas aprovadas, tendo em vista, que
no que concerne à não apresentação dos extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de Outros Recursos abrangendo todo o período da campanha eleitoral,
contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE no 23.607/2019 o setor técnico
da 018ª Zona Eleitoral (Id 128491574) apontou que "o candidato apresentou manifestação juntando
extratos bancários ilegíveis. No entanto, em consulta aos extratos eletrônicos enviados pelas
instituições financeiras, via sistema SPCEWeb, verifica-se a ausência de movimentação
financeira". No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de
campanha (FEFC), verifica-se dos autos (Id 128491574) que a ora candidata, filiada ao Partido
Liberal - PL, recebeu de forma irregular doação estimada no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco
reais) pago originariamente com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) recebidos pelo candidato REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM (CNPJ
nº56.471.651/0001-14) do Partido Social Democrático - PSD. Inicialmente, constou no Parecer
Diligências (Id 128188113) que foi identificada a existência de prestação de serviços de advocacia
e de contabilidade, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na presente
prestação de contas, nos termos do artigo 35, § 3º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, ou,
informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários advocatícios e contábeis
realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos políticos, nos termos dos artigos 25,
caput e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAIANE SILVA DOS SANTOS MIRANDA (RECORRENTE)

ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAIANE SILVA DOS SANTOS MIRANDA
VEREADOR (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487826
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44487826 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224477700000043430937
Número do documento: 25051914224477700000043430937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:46:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.847

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600327-
46.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAIANE SILVA DOS SANTOS MIRANDA VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: RAIANE SILVA DOS SANTOS MIRANDA
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. EXTRATOS BANCÁRIOS
INCOMPLETOS. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO
DOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS
ENVIADOS
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA MERAMENTE FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO RECEBIDA DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO
FEFC. PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. VALOR INFERIOR A
R$1.064,00. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que aprovou com ressalvas as contas da
candidata eleita como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de
R$ 65,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que a não apresentação dos extratos
bancários não é causa de desaprovação das contas e, ainda, que a doação
estimável em dinheiro recebida de candidata à majoritária filiada a partido
diverso, mas coligado ao pleito majoritário, não enseja a desaprovação das

Num. 44487826 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224477700000043430937
Número do documento: 25051914224477700000043430937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:46:08
contas, eis que relativa à produção conjunta de propaganda (santinhos).
Requereu, então, a aprovação das contas de campanha.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo provimento parcial
do recurso por entender que as irregularidades constatadas autorizam a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar
com ressalvas as contas de campanha do recorrente, mantendo-se a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a apresentação de extratos
bancários incompletos compromete a regularidade das contas; ii) saber se a
doação estimável de recursos oriundos do FEFC de candidato à majoritária
para candidato à proporcional, ambos de partidos distintos, configura
irregularidade;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina a apresentação de extratos
bancários completos para análise da prestação de contas, sendo vedada a
apresentação de documentos parciais ou sem validade.
3.2 No caso dos autos, a recorrente apresentou extratos bancários que não
abrangiam todo o período de campanha eleitoral relativos à conta bancária
destinada a movimentação de “Outros Recursos”
3.3 Como não houve prejuízo à fiscalização contas bancárias, eis que
possível a análise da movimentação financeira de campanha por meio dos
extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira, deve ser mantida a
ressalva quanto a esta irregularidade por se tratar de mera falha formal.
Precedente desta Corte Eleitoral.
3.4 Sobre a doação estimável em dinheiro recebida pela recorrente, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17,
§2º e §2º-A.
3.5 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à
proporcional seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.6 Na hipótese, a doação estimável de R$ 65,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada por candidato ao cargo de prefeito, filiado ao Partido
Social Democrático - PSD, à recorrente, filiada ao Partido Liberal - PL.

Num. 44487826 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224477700000043430937
Número do documento: 25051914224477700000043430937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:46:08
Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação
se aplica ainda que se trate de material de campanha conjunto, porque os
candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.7 A irregularidade, no entanto, envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00,
o que possibilita a aprovação das contas com ressalva, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedente
desta Corte Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
aprovou com ressalvas as contas da recorrente e determinou a devolução de
R$ 65,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência inicial de extratos bancários completos
em prestação de contas de campanha pode ser suprida mediante a obtenção
de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral, desde que não haja prejuízo à
fiscalização; 2. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário,
constitui irregularidade, mas enseja ressalvas quando envolver valores
módicos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§
2º, 2º-A e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Raiane Silva dos Santos Miranda em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que aprovou com

Num. 44487826 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224477700000043430937
Número do documento: 25051914224477700000043430937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:46:08
ressalvas as contas da candidata eleita como suplente ao cargo de vereador, no
município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de
R$ 65,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44448419), a recorrente alegou, em síntese, que: a) a não
apresentação de extratos bancários não é causa suficiente a ensejar a desaprovação das
contas; b) não há vedação de doação de valores de FEFC pelo candidato ao pleito
majoritário a candidatos à eleição proporcional. Requereu a reforma da sentença para
aprovar as suas contas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento por entender que o
repasse de FEFC somente é possível a candidatos a vereador quando estes sejam do
mesmo partido originário da verba, independente da coligação na majoritária, eis que não
existe coligação em candidatura proporcional (ID 44466566).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.1) Da apresentação dos extratos bancários incompletos
O artigo 53, inciso II, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece a
obrigatoriedade de apresentação de extratos bancários, mesmo nos casos em que não
haja qualquer movimentação financeira:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de

Num. 44487826 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224477700000043430937
Número do documento: 25051914224477700000043430937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:46:08
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam
qualquer movimentação financeira;
[...]
Na hipótese, a recorrente não apresentou os extratos bancários abrangendo todo período
de campanha relativos à conta destinada à movimentação de Outros Recursos.
A sentença consignou que a despeito da exigência legal da entrega dos extratos
bancários em sua forma definitiva, o setor técnico obteve acesso aos extratos por meio do
sistema de prestação de contas eleitorais – SPCE, o que viabilizou o controle e
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Além disso, constatou-se a ausência de
movimentação financeiras em todas as contas bancárias da prestadora. Veja-se:
Muito embora a entrega do extratos bancários em sua forma definitiva, contemplando
todo o período de campanha seja exigência normativa prevista no art. 53, II, "a" da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o setor técnico da 018ª Zona Eleitoral, através do
sistema de prestação de contas eleitorais - SPCE, obteve os extratos eletrônicos
encaminhados pela instituição financeira a Justiça Eleitoral de todas as contas bancárias
abertas pelo candidato, os quais confirmam a informação constante dos autos, no sentido
de que não houve movimentação financeira em nenhuma das contas bancárias.
Em suas razões recursais, a recorrente alegou que a não apresentação de extratos
bancários não seria motivo para a desaprovação das contas.
Em que pese essa irregularidade tenha ocorrido, esta não levou à desaprovação das
contas no caso em questão, eis que o juízo de primeiro grau considerou a ausência dos
extratos bancários como uma mera falha formal, sendo que as contas foram aprovadas,
mas com ressalvas.
Assim, é entendimento desta Corte Eleitoral que a ausência de extratos bancários pode
ser suprida mediante obtenção de extratos por meio do sistema SPCE:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS
BANCÁRIOS INCOMPLETOS. FALHA SANADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto
contra a sentença do Juízo da 167ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, no
Município de Ortigueira/PR, sob a alegação de ausência de extratos bancários
completos. 2. A decisão de origem baseou-se em parecer técnico conclusivo que
apontou a falta de documentação obrigatória para análise integral da prestação de
contas, conforme art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019. 3. O recorrente alegou que
apresentou os extratos bancários com as razões recursais, demonstrando que a falha foi
corrigida, e argumentou pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovação com ressalvas. 4. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo provimento do recurso e pela aprovação das contas com ressalvas, tendo

Num. 44487826 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224477700000043430937
Número do documento: 25051914224477700000043430937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:46:08
em vista a ausência de prejuízo à fiscalização eleitoral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência inicial de extratos bancários
completos comprometeu a análise da prestação de contas; e (ii) se é possível aprovar as
contas com ressalvas em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige
a apresentação de extratos bancários completos para análise da prestação de
contas, sendo vedada a apresentação de documentos parciais ou sem validade. 7.
Não obstante, a jurisprudência desta Corte considera que a ausência de extratos
pode ser sanada mediante obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral,
sem prejuízo à fiscalização. 8. No presente caso, verificou-se que: i) A ausência inicial
de extratos completos foi suprida com a apresentação de extratos eletrônicos em sede
recursal. ii) Não houve prejuízo à análise das contas, tendo sido confirmada a
regularidade das movimentações financeiras e compatibilidade com os registros
apresentados. iii) A falha configurou-se meramente formal, sendo possível a
aprovação com ressalvas, conforme precedentes aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E
TESE 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar as contas de
campanha do recorrente com ressalvas. 10. Tese de julgamento: "A ausência inicial de
extratos bancários completos em prestação de contas de campanha pode ser
sanada mediante a obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral, desde
que não haja prejuízo à fiscalização, observando-se os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade." (RECURSO ELEITORAL nº060027236, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 28/01/2025).
Como a análise da movimentação financeira de campanha das contas bancárias da
recorrente foi possível por meio dos extratos bancários eletrônicos enviados pela
instituição financeira, deve ser mantida a ressalva quanto a este ponto por se tratar de
mera falha formal.
b.2) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.

Num. 44487826 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224477700000043430937
Número do documento: 25051914224477700000043430937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:46:08
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral

Num. 44487826 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224477700000043430937
Número do documento: 25051914224477700000043430937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:46:08
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, a recorrente, candidata ao cargo de vereador filiada ao Partido
Liberal - PL, recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor total de R$
65,00 oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
realizada pelo candidato ao cargo de prefeito, Reginaldo Aparecido Cheirubim, filiado ao
Partido Social Democrático - PSD.
Veja-se a descrição do Juízo da 18ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:

Num. 44487826 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224477700000043430937
Número do documento: 25051914224477700000043430937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:46:08
No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de
campanha (FEFC), verifica-se dos autos (Id 128491574) que a ora candidata, filiada ao
Partido Liberal - PL, recebeu de forma irregular doação estimada no valor de R$ 65,00
(sessenta e cinco reais) pago originariamente com recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pelo candidato REGINALDO
APARECIDO CHEIRUBIM (CNPJ nº56.471.651/0001-14) do Partido Social Democrático
– PSD.
Conforme bem apontado no Parecer Conclusivo (Id 128491574) os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos
da coligação majoritária da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança,
constituindo irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda que não a próprio partido doador, ainda quando as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita por candidato ao cargo de prefeito, Reginaldo Aparecido
Cheirubim, a candidata ao cargo de vereador, filiados em partido diverso, configura
irregularidade, a qual enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o
recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A
e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não cumulativa,
que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, o valor correspondente a R$ 65,00 relativo à doação estimável em dinheiro
oriunda de recursos pagos com FEFC possibilita a aprovação das contas com ressalvas,
mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se a
determinação de recursos ao Tesouro Nacional.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que aprovou com ressalvas
as contas da recorrente, diante da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

DISPOSITIVO

Num. 44487826 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224477700000043430937
Número do documento: 25051914224477700000043430937
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:46:08
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que APROVOU COM RESSALVAS AS
CONTAS de Raiane Silva dos Santos Miranda, candidata eleita como suplente ao cargo
de Vereador do município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, mantendo-se a
determinação de devolução de R$ 65,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600327-
46.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 RAIANE SILVA DOS SANTOS MIRANDA
VEREADOR, RAIANE SILVA DOS SANTOS MIRANDA - Advogado das RECORRENTES: ERIC
DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025